Tribunal: TJMT
Processo: 1011262-43.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011262-43.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVERDY PETER FIGUEIREDO CAMPOS - CPF: 912.415.101-72 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNENIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS EM ABERTO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – CORTE DEVIDO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão no fornecimento de energia elétrica precedida da respectiva notificação de inadimplemento de faturas, configura exercício regular de direito da Concessionária, não existindo dano moral passível de indenização.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1011262-43.2020.8.11.0002

APELANTE: IVERDY PETER FIGUEIREDO CAMPOS

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IVERDY PETER FIGUEIREDO CAMPOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, Dr. André Maurício Lopes Prioli,

lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no
1011262-43.2020.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
que julgou improcedente
a pretensão deduzida na exordial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, todavia, tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça à parte autora, sua cobrança ficará sob condição suspensiva nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que “
apesar de não adimplir com o pagamento das faturas nas respectivas datas de vencimento, o mesmo arcava com juros e demais encargos moratórios e estava quite com suas obrigações no dia em que a apelada realizou a suspensão do fornecimento do serviço essencial de energia, 14/11/2019” (sic).

Afirma que “
muito embora consta-se na fatura de junho/2019 e agosto/2019 aviso de fatura em atraso, o apelante não se importou com tal comunicado, pois acreditou que seria em decorrência do pagamento em atraso, no entanto, o mesmo arcava com os juros moratórios e demais encargos, de modo que ficou despreocupado pois estava saldando com suas obrigações” (sic).

Assevera que
“é notória a inobservância da apelada em seus negócios, imputando aos seus consumidores o ônus em decorrência da falha na prestação dos seus serviços, pois refuta em sua contestação que a suspensão no fornecimento de energia elétrica se deu em decorrência do atraso no pagamento da fatura de agosto/2019 com vencimento em 02/09/2019, no entanto adimplida em 02/10/2019”
(sic).

Declara que
“foi informado que sua solicitação de restabelecimento da sua energia seria atendida de maneira urgente, porém, o apelante e sua família tiveram que suportar 13(treze horas) sem energia elétrica
” (sic).

Ressalta que
“é notório o descaso sofrido pelo apelante que teve a suspensão indevida do fornecimento de energia, e ainda, mesmo após o reconhecimento da ilegalidade, a apelada não cumpriu com a determinação da resolução sobre a religação no prazo de 4 horas”
(sic).

Desse modo, “
diz que é evidente a falha na prestação de serviço realizado pela apelada, acarretando assim o dever de indenizar, sendo que a mesma responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor/apelante, conforme preceitua o art. 14 do CDC” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para reformar a sentença a fim de reconhecer a culpa exclusiva da apelada/requerida e declarar indevido a suspensão do fornecimento de energia elétrica realizado na Unidade Consumidora do apelante em 14/10/2019, bem como pugna pela condenação da requerida ao apagamento da indenização por danos morais não inferior ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (Id. 191263467).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.191263472).

A parte apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme certidão acostada no Id. 191983698.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, embora a parte apelante reforce no apelo, que não possui condições de arcar com as custas e honorários advocatícios, tal pleito já foi deferido pelo juízo primevo (id. 191261393).

Cinge-se dos autos, que
IVERDY PETER FIGUEIREDO CAMPOS
ajuizou

ação de indenização por danos morais em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
aduzindo que é consumidora de energia elétrica fornecida pela requerida, sendo titular da unidade consumidora n. 6/241846-5 e que em 14/11/2019 a concessionária de energia efetuou o corte do seu fornecimento de energia elétrica, sob a alegação de não pagamento da fatura do mês de agosto de 2019.

Esclarece, todavia, que no mês de agosto de 2019 a fatura correlata venceu em 01/08/2019, e em razão de dificuldades financeiras efetuou seu pagamento apenas em 09/09/2019, informando tal situação à concessionária requerida, ainda assim a concessionária de energia efetuou a suspensão do serviço em 14/11/2019.

A par desses argumentos, postula pela procedência dos pedidos, com a declaração de corte indevido e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, o apelante recorre com o presente apelo, buscando a declaração indevida da suspensão do fornecimento de energia elétrica realizado na Unidade Consumidora do apelante em 14/11/2019, bem como a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais não inferior ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em contrapartida, a requerida apresentou contestação, alegando que a suspensão do fornecimento de energia na Unidade Consumidora - UC no 6/241846-5 da parte autora somente ocorreu por inadimplemento desta em relação ao pagamento de suas faturas de energia.

Esclarece que a verdade dos fatos é que a parte autora estava com débito em aberto e foi notificada sobre a inadimplência e a realização da suspensão da prestação do serviço, conduta que se efetuou com base na legislação vigente para a realização do corte (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL), por isso, defende que inexiste o dano moral alegado, requerendo a improcedência da demanda.

Pois bem.

Quanto ao mérito, o cerne da questão cinge-se a em analisar se houve responsabilidade da concessionária de energia elétrica em danos morais quanto a suspensão de energia elétrica na unidade consumidora do requerente.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida Lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor da requerida/apelada, por ser a responsável em suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da parte requerente, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Em outros termos, cabia à requerida/apelada comprovar os fatos modificativos e/ou extintivos do direito da parte requerente/apelada, nos moldes do preconizado pelo artigo 373, II, do CPC, mediante a juntada de documentos comprobatórios de que a suspensão do fornecimento da energisa elétrica da unidade consumidora da parte requerente é devida.

É fato incontroverso nos autos que a parte autora efetuava o pagamento das faturas em atraso como se denota das faturas de julho/2019, agosto/2019 e setembro de 2019.

No caso, é importante mencionar que embora seja possível a suspensão de fornecimento de energia elétrica em decorrência de inadimplemento de fatura recente, é indispensável que tal providência seja precedida de notificação/aviso ao consumidor, consoante os artigos 172 e 173, da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Assim, a concessionária do serviço público só poderá interromper o fornecimento do serviço, se após o aviso prévio o consumidor permanecer inadimplente.

É cediço que a concessionária de energia elétrica antes de proceder a suspensão de energia elétrica, notifica os seus usuários por meio da fatura subsequente à vencida, e o seu não pagamento permite o corte da energia elétrica.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“Na hipótese dos autos, o corte no fornecimento de energia do imóvel do autor derivou do não pagamento da fatura de julho de 2019 com vencimento em 01/08/2019, que só veio a ser adimplida em 09/09/2019, bem como, da fatura de agosto de 2019, com vencimento em 02/09/2019, a qual a demandante não comprova o adimplemento, e da fatura de setembro/2019, com vencimento em 01/10/2019, que só foi paga em 01/11/2019 (ids. 31723217, 31723220, 31723216).

Importa observar que todas as faturas acima mencionadas constaram o aviso de corte no prazo de 90 (noventa) dias, sendo que a fatura de id. 31723216 apresenta o reaviso de vencimento e que a energia do imóvel do requerente poderia ser suspensa, o que de fato aconteceu.

Destarte, fato é que a parte autora tinha plena ciência da inadimplência das faturas e da possibilidade de corte de fornecimento no caso de subsistir o não pagamento e, mesmo assim, manteve-se inerte, não tendo comprovado nos autos que o pagamento das referidas faturas estavam em dia na data do corte”.

No caso, a parte requerente efetuava o pagamento das faturas em atraso, como se denota das faturas de julho/2019 (Id. 191161388), agosto/2019 (Id. 191261389) e setembro de 2019 (Id. 191261390).

Logo, não pode a parte requerente utilizar o consumo de energia elétrica presente e futuro sem o correspondente pagamento, sob a mera alegação da essencialidade de tal serviço, posto que a inadimplência autoriza a cobrança e suspensão do serviço, sendo que, no caso, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
DÉBITO COMPROVADO –
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE REPARAR INEXISTENTE
– REDEFINIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO
. A suspensão no fornecimento de energia elétrica precedida da respectiva notificação configura exercício regular de direito da Concessionária.
A alteração substancial da sentença impõe a redistribuição do ônus da sucumbência
(TJ-MT - AC: 10150017220188110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023)

E de outros Tribunais Pátrios:

“
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. CORTE POR INADIMPLÊNCIA. FATURA EM ABERTO. NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS NA FATURA. CORTE DEVIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. (TJ-RO - RI: 70199789020168220001 RO 7019978-90.2016.822.0001, Data de Julgamento: 08/08/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência, majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, todavia, tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça à parte autora, sua cobrança ficará sob condição suspensiva nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023